Tribunal: TJSP
Processo: 1067070-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Demanda de indenização de danos morais e materiais, decorrentes de extravio de bagagem. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado pela autora. Bagagem despachada em nome de terceiro. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067070-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APARECIDA
DE CÁSSIA RAMOS, é apelado TURKISH AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067070-47.2019.8.26.0100 -Voto no 75352
2
Ap. 1067070-47.2019.8.26.0100 São Paulo 9a VC Central VOTO 75352
Apte.: Aparecida de Cássia Ramos.
Apda.: Turkish Airlines Inc.
APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTES DE EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
PELA AUTORA. BAGAGEM DESPACHADA EM NOME
DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 98/99, que julgou
improcedente demanda de indenização de danos morais e materiais,
decorrentes de extravio de bagagem.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois não se aplica a Convenção de Montreal na espécie, mas sim a Lei
8.078/90. Aduz que estão configurados os danos extrapatrimoniais,
pois extravio de bagagem não é mero aborrecimento. Afirma que foram
perdidos pertences valiosos, o que também deve ser objeto de
indenização. Sustenta ainda que, embora a bagagem despachada
estivesse em nome outra pessoa, tratava-se de seu filho menor de idade
e por ela acompanhado durante a viagem realizada. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Tanto em sua réplica (cf. fls. 96) quanto no presente
apelo, a autora confirma que as bagagens extraviadas foram
despachadas em nome de seu filho, o que é corroborado pelo
documento a fls. 14/15. Acontece que a presente demanda foi proposta
pela apelante em nome próprio e não como representante da criança.
No entanto, insiste ter sofrido em nome próprio prejuízos decorrentes
dos eventos narrados na peça vestibular.
Nesse contexto, forçoso concluir que a autora não
demonstrou os fatos constitutivos dos direitos alegados (cf. art. 373, I,
do C.P.C.)
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova
preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067070-47.2019.8.26.0100 -Voto no 75352
3
“Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de
acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios
não afronta o que dispõem os arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973
(cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagram
regras gerais, que devem admitir as exceções decorrentes da norma
substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral
Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também deve
ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Assim, é caso de ser mantida a sentença apelada, visto
que não é possível presumir nem os prejuízos materiais nem os morais,
que a autora alega ter sofrido em decorrência do extravio de bagagem
de seu filho. Ressalte-se ainda que, apesar de a criança não ser dotada
de capacidade de fato, e necessitar de representação para a prática dos
atos da vida civil, ela é pessoa capaz de direito (cf. art. 1o do Código
Civil). Desse modo, extravio de bagagem despachada em seu nome não
acarreta a conclusão imediata de que sua mãe tenha sofrido algum
dano em decorrência do mesmo fato.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados de 10% para 12% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator